Tribunal: TJPA
Processo: 0131555-97.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0131555-97.2015.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: EDER CARNEIRO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL DE CURUÇA QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES JÁ NO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2.

O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse dos servidores municipais é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado, na forma como entendeu o Juízo Primevo.

3.

A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c/c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concursos públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados há mais de dois anos do pleito municipal, não existindo vedação legal que faça com que esse ato seja nulo.

4.

Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 12 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CURUÇA contra EDER CARNEIRO FREIRE, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Curuçá, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO (Processo nº 0131555-97.2015.8.14.0019), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, a fim de:

a) Declarar nulo o ato administrativo que demitiu ou exonerou o autor EDER CARNEIRO FREIRE do cargo de Vigia e, consequentemente, determinar a sua reintegração ao referido cargo, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de janeiro de 2013;

b) Isento de custas por se tratar da Fazenda Pública. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (item 5);

c) Quanto ao pedido a título de salários e vantagens que o Requerente pleiteia, vejo que este não é o momento oportuno, entendo ser necessária o ingresso com a competente ação de cobrança, tão logo tenha ocorrido o trânsito em julgado do provimento prolatado.

Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo CPC. (...)”

Irresignado, o Município de Curuçá interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9912149), aduzindo sobra a manobra política do antigo prefeito do Município de Curuçá, sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, que convocou de uma só vez mais de 1.200 (um mil e duzentos) candidatos, sem ter nenhuma motivação ou fato novo que justificasse o chamamento.

Alega, ainda, que o Edital do concurso não previu cadastro de reserva e que o apelado não logrou êxito na aprovação no concurso, dentro do número de vagas disponíveis para o cargo que logrou aprovação, logo não pode ser considerada aprovado.

Defende a ilegalidade da convocação dos candidatos não aprovados no concurso. Ademais, alega que há um nítido desvio de finalidade no ato administrativo que procedeu as convocações a maior, o que o torna nulo de pleno direito.

Aduz, também, acerca da nulidade do ato administrativo que ensejou a sua convocação e nomeação. Discorre, ainda, sobre a interpretação conjunta da Lei nº 9.504/97 e da Lei Complementar nº 101/200, bem como, acerca da violação do art. 41 da lei nº 8.666/93.

Por fim, requer a reforma na totalidade da sentença a quo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10356527.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º, por meio de seu 13º Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso, conforme ID Num. 15115181.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a apreciá-lo.

Analisando, os presentes autos, verifico que não merecem prosperar as razões do Apelante, devendo ser mantida a sentença, por ser adequada ao caso, uma vez que em consonância com o ordenamento jurídico.

Digo isso, vez que se observa que o autor, ora apelado, foi aprovado no concurso público municipal em 2009 (Edital nº 001/2009, publicado no DOE de 04/12/2009), homologado em 24/05/2010 (publicado no DOE de 24/05/2010), para o cargo de Vigia. Foi convocado e nomeado pelo Prefeito Municipal à época, Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz.

Apresentou a documentação pertinente para sua nomeação e tomou posse e entrou no exercício efetivo do cargo na data de 17/12/2012. Ocorre que na data de 02 de janeiro de 2013, foi surpreendida com o Decreto 018/2013, da atual Prefeita Municipal, Sra. Nadege Rosário Passinho Ferreira, o qual tornava nulo os editais de convocação, sendo automaticamente exonerado de seu cargo e consequentemente impedido de trabalhar, sendo que a alegação da municipalidade é de que seria nulo de pleno direito o ato, ou seja, a convocação da mesma e que resultou em aumento de despesas com pessoal.

Tendo em vista os fundamentos invocados para a anulação do ato de nomeação, faz-se necessário uma exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade (Lei Complementar n.º 101/2000) c/c art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições).

A Lei Complementar n.º 101/00, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, prescreve:

"Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

(...)

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20."

Por outro viés, a Lei n.º 9.504/97, que dispõe sobre as normas para as eleições, estabelece:

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

(...)

c) A NOMEAÇO DOS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS HOMOLOGADOS ATÉ O INÍCIO DAQUELE PRAZO;"

Destarte, a interpretação mais consentânea com o bom direito conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concursos públicos que foram homologados até o início do citado prazo, tal como ocorre da hipótese dos autos, em que o concurso público nº 001/2009 foi homologado em 24/05/2010.

Resta claro, portanto, pela redação do citado art. 73 supra, que a vedação de nomeação de aprovados em concurso 03 (três) meses antes do pleito eleitoral estará afastada no caso do concurso restar homologado previamente a esse prazo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO - PERÍODO DE ELEIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS - PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA CONSISTENTE NA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA AGRAVANTE - POSSIBILIDADE. - Em regra, é vedada a nomeação dos servidores aprovados em concurso público nos três meses que antecedem as eleições. Eventual nomeação em tal lapso temporal será nula de pleno direito, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. No entanto, tendo a homologação do concurso ocorrido em data anterior ao período eleitoral, é permitida a nomeação dos aprovados antes dos três meses que precedem a eleição, não havendo falar em ofensa ao art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

(TJMG - AI: 10384140087915001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2015)

Não se pode alegar, por outro lado, afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, com o fim de tornar nulo ato de nomeação de servidor concursado, sem que sejam observados princípios comezinhos de direito, tal como os Princípios do Contraditório e da Ampla defesa, sob pena da Administração incorrer em ilegalidade.

Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÕES. ANULAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que é necessária a observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 501.869/RS AgR, 2.ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU DJe de 31/10/2008).

"RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO EM VIRTUDE DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR ATO UNILATERAL DE PREFEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Nos casos em que a invalidação do ato administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, firmou-se tese neste Sodalício segundo a qual é necessária prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. A exoneração de servidor público em estágio probatório por ato unilateral do Prefeito, com base no poder de autotutela e em virtude da anulação de concurso público também por ato daquela autoridade, depende da prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso ordinário provido."

(STJ - RMS 24.091/AM, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 28/03/2011)

Assim, conclui-se que as nomeações decorrentes do concurso público em discussão estão alcançadas pela exceção prevista no art. 73, V, 'c', da Lei 9.504/97.

A propósito, é importante ressaltar que o assunto versado no presente feito já se encontra pacificado no âmbito deste Eg. TJE/PA, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR CONCURSADO

EXONERAÇÃO POR DECRETO

ILEGALIDADE

REFORMA EX OFFICIO DA SENTENÇA PARA IMPOR A MULTA COMINATÓRIA À ADMINISTRAÇÃO

RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO

DECISÃO UNÂNIME.”

(2014.04602181-13, 137.277, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-08-25, Publicado em 2014-09-02)

“EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR CONCURSADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO ANTES DOS TRÊS MESES DO PLEITO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.

1) A anulação da nomeação de servidor público concursado sem a observância do devido processo legal e do contraditório é vedada. Precedentes do STF e STJ. 2) Se o Impetrante/Apelado foi nomeado em decorrência de aprovação de concurso público, homologado há mais de dois anos do pleito municipal, não existe vedação legal que faça com que esse ato seja nulo. 3) Recursos conhecidos e improvidos. Confirmada a sentença de primeiro grau. “

(2012.03387959-39, 107.528, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-11)

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -DESRESPEITO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO COMPROVADO. AÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, À UNANIMIDADE.

1- Não se pode querer rescindir decisão judicial com base em processo judicial de anulação de concurso público ainda

não transitado e julgado.

2- Para exonerar servidor público concursado é indispensável o devido processo legal.”

(TJPA - Nº DO PROCESSO: 200930049455 - RECURSO/AÇÃO: ACAO RESCISORIA - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS - RELATOR: RICARDO FERREIRA NUNES - PUBLICAÇÃO: Data: 24/03/2011)

O Ministério Público em seu parecer entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) No caso em tela, da leitura dos autos exsurge que não há elementos que demonstrem o respeito ao devido processo no ato que culminou na exoneração do Apelado, de forma que este se deu em dissonância com entendimento consolidade – inclusive sumulado – dos Tribunais Superiores, em contrariedade ao direito constitucional de exercício do contraditório e ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Carta Magna.

Nesses termos, este RMP manifesta-se pelo não provimento do apelo, devendo permanecer incólume a sentença.”

Portanto, merece ser mantida a sentença integralmente.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença reexaminada integralmente, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023